Tribunal: TJSP
Processo: 0014178-30.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto. Insurgência defensiva. Reeducanda primária e sem antecedentes. Recolhida desde 2016, não ostenta qualquer falta disciplinar. Relatório social indicando bom relacionamento na unidade penitenciária e vínculos afetivos mantidos. Relatório psicológico atestando incremento do senso de responsabilidade e ressocialização,

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto. Insurgência defensiva. Reeducanda primária e sem antecedentes. Recolhida desde 2016, não ostenta qualquer falta disciplinar. Relatório social indicando bom relacionamento na unidade penitenciária e vínculos afetivos mantidos. Relatório psicológico atestando incremento do senso de responsabilidade e ressocialização, bem como ausência de agressividade. Gravidade abstrata do delito que não serve como fundamento idôneo para impedir a progressão. Agravo provido para conceder a progressão ao regime aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014178-30.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RENYELLEN DE JESUS RODRIGUES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao presente agravo em execução para conceder a progressão ao
regime aberto à reeducanda. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014178-30.2020.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo em execução no 0014178-30.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Renyellen de Jesus Rodrigues da Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 24.037
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de
progressão ao regime aberto. Insurgência defensiva.
Reeducanda primária e sem antecedentes. Recolhida desde
2016, não ostenta qualquer falta disciplinar. Relatório social
indicando bom relacionamento na unidade penitenciária e
vínculos afetivos mantidos. Relatório psicológico atestando
incremento do senso de responsabilidade e ressocialização,
bem como ausência de agressividade. Gravidade abstrata do
delito que não serve como fundamento idôneo para impedir
a progressão. Agravo provido para conceder a progressão ao
regime aberto.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por RENYELLEN DE JESUS RODRIGUES DA SILVA
contra a decisão de fls. 48/50, proferida em 10/09/2020 pela MM.
Juíza de Direito, Dra. Débora de Oliveira Ribeiro, do DEECRIM
de São Paulo, que indeferiu pedido de progressão ao regime
aberto.
Sustenta
a
agravante
fazer
jus
ao
benefício, alegando estarem preenchidos os requisitos legais (fls.
01/11).
O recurso foi respondido (fls. 55/58), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014178-30.2020.8.26.0041 -Voto no
3
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 59) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
reclamo defensivo (fls. 65/66).
Razão assiste à agravante.
Conforme se extrai dos autos, a agravante
cumpre pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, ostentando condenação por infração ao art. 157, § 3o, in
fine, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.
A reeducanda foi progredida ao regime
semiaberto em 11/02/2020 e o cumpriu o requisito objetivo para a
regime aberto em 17/07/2020.
O término de cumprimento de pena é
previsto para 20/09/2022.
Desta feita, a questão posta nos presentes
autos cinge-se ao preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
As
circunstâncias
do
caso
concreto
demonstram o merecimento da agravante à progressão ao
regime mais brando.
Inicialmente, anoto se tratar de condenada
primária e sem antecedentes, sendo esta a única condenação já
imposta à agravante, motivo pelo qual não se há de cogitar em
risco de reiteração delitiva ou em conduta social desfavorável.
Outrossim, desde seu ingresso no sistema
penitenciário, ocorrido em 16/03/2016, a reeducanda não praticou
nenhuma falta disciplinar, seja leve, média ou grave, contando
com histórico incensurável.
Ademais, exerceu atividade laborativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014178-30.2020.8.26.0041 -Voto no
4
quando em regime fechado, tendo remido 56 dias de pena pelo
trabalho. Atualmente, após sua transferência ao regime
intermediário, aguarda o surgimento de vaga para designação de
atividade laboral.
O
exame
criminológico
também
se
mostrou favorável à progressão de regime. O relatório psicológico
indicou que a reeducanda traça planos futuros viáveis e
condizentes
com
sua
realidade,
sendo
passíveis
de
concretização, pretendendo retomar e finalizar a graduação em
fisioterapia, a qual foi interrompido pela prisão.
Pontuou, ainda, apresentar agressividade
e impulsividade sob controle, não evidenciando sinais de
alteração psicopatológicas que possam interferir em seus
relacionamentos interpessoais. Em sua conclusão, o perito-
psicólogo afirmou: “a reeducanda vem se esforçando, no sentido
de adaptar-se às normas e regras internas, o que vem
conseguindo com certo êxito, indicando desenvolvimento do
senso de responsabilidade, bem como evolução no processo de
ressocialização”.
A perita-assistencial social indicou que a
agravante assume responsabilidade por seu crime, verbalizando
arrependimento posto ter se envolvido com pessoas do meio
criminoso,
pois
tais
amigos
apenas
lhe
trouxeram
constrangimentos e vergonha. Atestou estabelecer contato social
satisfatório, participando dos eventos socioeducativos e culturais
realizados na unidade prisional.
Por fim, o relatório social indicou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014178-30.2020.8.26.0041 -Voto no
5
condenada mantém fortes vínculos familiares com seus
genitores, de quem recebe apoio e com quem se comunica com
frequência.
Como se verifica, nada há nos autos a
indicar o não cumprimento do requisito de ordem subjetiva, não
sendo a gravidade em abstrato do delito fundamentação idônea
para impedir a progressão ao regime aberto.
Nesse sentido já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
REQUISITOS ADIMPLIDOS. CASSAÇÃO
COM FULCRO NA GRAVIDADE EM
ABSTRATO DO DELITO, LONGA PENA
RESTANTE
A
CUMPRIR
E
FALTA
ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Para a concessão da progressão de
regime, é necessário o preenchimento dos
requisitos de natureza objetiva (lapso
temporal) e subjetiva (bom comportamento
carcerário), nos termos do art. 122 da Lei
de Execução Penal.
2. No caso, as instâncias ordinárias, ao
afirmarem que não estava demonstrada a
presença do requisito de ordem subjetiva
para a progressão ao regime semiaberto
em razão de pena longa a cumprir, da
gravidade abstrata dos delitos e do
cometimento de faltas graves antigas,
adotaram fundamentação inidônea para
negar ao paciente a progressão de
regime
prisional,
sobretudo
se
o
sentenciado foi avaliado como tendo boa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014178-30.2020.8.26.0041 -Voto no
6
conduta carcerária. 3. Agravo regimental
não provido.
(STJ, AgRg no HC 457.791/SP, 5a T., rel.
Ribeiro Dantas j. em 21/02/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao presente agravo em execução para conceder a
progressão ao regime aberto à reeducanda.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator